Tribunal: TJSP
Processo: 1003171-88.2021.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reparação por danos extrapatrimoniais. Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 7.000,00. Insurgência da requerida. Inadmissibilidade. Protestos indevidos. Hipótese de dano moral presumido. Indenização devida. Anotação pretérita. Súmula no 385 do STJ. Inaplicabilidade no caso em exame. Postulante que também

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reparação por danos extrapatrimoniais. Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 7.000,00. Insurgência da requerida. Inadmissibilidade. Protestos indevidos. Hipótese de dano moral presumido. Indenização devida. Anotação pretérita. Súmula no 385 do STJ. Inaplicabilidade no caso em exame. Postulante que também está discutindo a invalidade da anterior anotação, o que faz presumir que esta igualmente decorra de fraude. Valor bem fixado pelo D. Juízo de Origem, proporcional e razoável aos elementos do caso concreto. Sentença confirmada. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.